Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730548-89.2023.8.07.0001 APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: GUSTAVO BATISTA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda- ME contra a r. sentença Id. 52540974, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em suas razões recursais, a Apelante requereu a suspensão do processo, até o efetivo cumprimento do acordo extrajudicial. Todavia, antes do julgamento, a Apelante peticionou requerendo a desistência do recurso, tendo em vista a quitação integral do débito (Id. 55220544). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora